Tribunal: TJDFT
Processo: 0726040-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR FALECIDO. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DE INVENTÁRIO EM CURSO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. O espólio, conceituado como a universalidade de bens deixados pelo falecido, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal que lhe confere legitimidade para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o extinto “ad causam” integraria o polo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse.
2. O espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante (CPC, art. 618). Para que a petição inicial da ação de execução fiscal seja recebida, é imprescindível que o exequente demonstre quem poderá representar o contribuinte em juízo para fins de citação e se houve ou não partilha. Precedentes.
3. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à inicial impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e não provido.